Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010230-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: PAULO NERES DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADO: IGNO MOIMAZ JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno protocolado no id. 87050985, desse modo ENCAMINHE-SE os autos ao Órgão Especial para o devido processamento.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça